Tribunal: TJDFT
Processo: 0724390-60.2019.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS. PREJUÍZO. RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO. INEXISTÊNCIA. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. NECESSIDADE.
1. Os requisitos para antecipação da tutela de urgência estão disciplinados no art. 300 do CPC e consistem na probabilidade do direito, na iminência de perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.
2. O provimento jurisdicional deve sempre observar o contraditório e a ampla defesa, sob pena de causar prejuízos às partes e a terceiros.
3. Recurso conhecido e não provido.